Tribunal: TJDFT
Processo: 0014094-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014094-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: JOÃO DE SALES ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MORA DA PROMITENTE-VENDEDORA CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL POR ATRASO. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Carece de interesse recursal a parte que recorre quanto a ponto a respeito do qual se sagrou vitoriosa na demanda. 2. Para a maior parte da doutrina, a configuração do caso fortuito e força maior exige um fato não culposo, superveniente, inevitável e irresistível. 3. Alegações que remontem à escassez de mão de obra, ocorrência de chuvas, entre outras levantadas pela ré, relacionam-se com os riscos do próprio negócio da sociedade do ramo da construção civil, não evidenciando, dessarte, hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel. 4. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 393 do Código Civil, asseverando ausência de responsabilidade pelo suposto atraso na entrega do imóvel, objeto do contrato entabulado entre as partes, em face da ocorrência de caso fortuito e de força maior. Suscita dissenso pretoriano quanto à incidência dos juros de mora e à devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, inscrito na OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1843710/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/5/2020). Ademais, a tese recursal apresentada na divergência interpretativa não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, a despeito dos competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/10/2019). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente e ao recorrido sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027